Tribunal: TJDFT
Processo: 0711074-67.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0711074-67.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: ITAU UNIBANCO S.A. AGRAVADO: NAJU DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA, ANTONIO MANOEL NUNES, AVELINO AUGUSTO TEIXEIRA JUNIOR Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Itaú Unibanco S.A. contra a r. decisão Id. 226296329, proferida pelo Juiz de Direito da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que, nos autos do Processo n. 0017701-77.2015.8.07.0001, indeferiu o pedido de expedição de novos ofícios às corretoras de criptoativos para identificação e penhora de bens no valor da dívida, nos seguintes termos: “Ao ID 218454097 foi deferida o pedido de expedição de ofícios às corretoras de criptoativos para identificação e penhora de bens no valor da dívida. As respostas identificaram a ausência de ativos em nome dos executados. Ante a existência de indícios de existência de ativos em nome dos executados junto às corretoras de criptoativos e considerando que as respostas aos ofícios anteriores foram não foram exitosas, indefiro o pedido novo pedido de expedição de ofícios às corretoras de criptoativos. Retornem os autos ao arquivo intermediário pelo prazo da prescrição intercorrente (13/07/2022), conforme ID 134668683”. Os Embargos de Declaração opostos pelo Exequente foram rejeitados (Id. 227391959 dos autos de referência). Relata o Agravante que já foram realizadas diversas pesquisas de bens da parte agravada, todavia, sem o êxito esperado. Afirma que, em novembro/2024, requereu a expedição de ofício às principais “exchanges de criptomoedas”, para que informassem sobre a existência de eventuais criptoativos (bitcoins e outros) de titularidade dos Agravados. Informa que, após a expedição dos ofícios às referidas seguradoras (Id. 218980692 dos autos de origem), retornaram respostas negativas. Afirma que requereu novo ofício às seguradoras que não responderam, pois a mera ausência de declaração de tais ativos não é sinônimo de inexistência, podendo indicar ocultação deliberada de patrimônio. Suscita que o indeferimento da expedição de novos ofícios às corretoras de criptomoedas, que não responderam o ofício original, viola os princípios da efetividade e da cooperação processual. Pede a antecipação de tutela recursal, para que seja deferida a expedição de novos ofícios às seguradoras de criptomoedas que deixaram de responder o ofício originalmente expedido, quais sejam Coinext Serviços Digitais Ltda. (“Coinext”), Citar Tech Eireli ME (“Bitcambio”) e Walltime Serviços Digitais Ltda. (“Walltime”), para que informem a existência de criptoativos (bitcoins e outros) de titularidade dos Agravados. Requer, ao final, a confirmação da decisão e, assim, o provimento do Agravo de Instrumento. Preparo comprovado (Id. 70097604). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão de efeito suspensivo e/ou a antecipação de tutela recursal exige fundamentação relevante e possibilidade iminente de dano irreparável, ou de difícil reparação, ao titular de direito prestes a ser lesado. Sumariamente examinada a questão, tenho por ausentes os pressupostos necessários à antecipação de tutela recursal. A controvérsia consiste em determinar se é possível a expedição de novos ofícios às corretoras de criptomoedas, a fim de localizar criptoativos em nome dos Executados, considerando o princípio da efetividade da execução e a ineficácia das diligências realizadas anteriormente. Como se sabe, o devedor responde pela dívida com todos os seus bens presentes e futuros, e a execução realiza-se em proveito do exequente, segundo o artigo 797 do Código de Processo Civil. No caso em exame, todavia, pontuou o Magistrado a quo que, “ante a existência de indícios de existência de ativos em nome dos executados junto às corretoras de criptoativos e considerando que as respostas aos ofícios anteriores foram não foram exitosas, indefiro o pedido novo pedido de expedição de ofícios às corretoras de criptoativos”. De fato, em 22/11/2024, foi deferido o pedido de expedição de ofícios às corretoras de criptoativos para identificação e penhora de bens no valor da dívida (Id. 218454097 dos autos de referência). Apesar de algumas empresas não terem respondido o ofício, o novo envio foi formulado de forma genérica, sem que o Agravante indicasse a existência de relação dos Executados com as operadoras, de modo a revelar ao menos indícios de titularidade decriptomoedas, limitando-se a indicar as empresas para as quais pretende a nova expedição de ofícios. Para que a expedição de ofícios às corretoras de criptoativos seja efetiva, é necessário que haja indícios mínimos de que os Executados possuem relação com essas corretoras e que possuam criptoativos (Acórdão 1714516, 0739446-31.2022.8.07.0000, Relator(a): LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 09/06/2023, publicado no DJe: 22/06/2023). Ademais, compete ao credor diligenciar em busca de patrimônio penhorável do devedor, não podendo, sob o pretexto da aplicação do princípio da cooperação judicial e seus consectários, transferir integralmente tal ônus ao Poder Judiciário (Acórdão 1714516, 0739446-31.2022.8.07.0000, Relator(a): LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 09/06/2023, publicado no DJe: 22/06/2023). Considero, por fim, que a r. decisão agravada é insuscetível de causar ao Agravante lesão grave ou de difícil reparação que eventualmente possa decorrer da espera pelo julgamento de mérito. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação de tutela e recebo o Agravo de Instrumento no efeito meramente devolutivo. Dispenso informações. Intimem-se os Agravados para que apresentem contrarrazões ao Agravo de Instrumento, no prazo legal, facultando-lhes juntar a documentação necessária ao julgamento, conforme prevê o artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 28 de março de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora